Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. NATUREZA PERSUASÓRIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No que tange a multa coercitiva, esta tem finalidade de garantir o cumprimento da decisão judicial, de sorte que não seja interessante à parte persistir em eventual descumprimento. Ao deixar de arbitrá-la, a decisão padece de força, posto que se descumprida, não haveria consequências para o infrator.
2. As astreintes devem ser arbitradas de forma a tornar efetiva e desinteressante a conduta do réu em persistir com conduta reputada ilícita, sendo suficiente o arbitramento da multa em R$5.000,00 (cinco mil reais) por ocorrência, ou seja, deverá ser multiplicado por número de transações realizadas em descumprimento da tutela provisória de urgência já deferida.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.